Tribunal: TJDFT
Processo: 0730050-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILETIGIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TERCEIRO ESTRANHO À CESSÃO DE DIREITOS ANTERIOR AO DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL EM QUE SE CONSTITUIU O CONDOMÍNIO. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. TERCEIRO.
1. Observa-se que, embora a cláusula terceira do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações indique expressamente a obrigação do Cedente de retirar dois galpões da área objeto da Cessão em exame, por força do princípio da relatividade dos contratos, só as partes que pactuaram originariamente estão vinculadas à aludida avença, impedindo que estranhos à relação jurídica negocial exija seu cumprimento, como pretende o apelante.
2. Tratando-se de direitos e obrigações de natureza pessoal, estes não acompanham a coisa cedida, como ocorre na espécie dos direitos reais constituídos com eficácia erga omnes.
3. Recurso conhecido e desprovido.